Tribunal: STF
Processo: ARE 1550689
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    1. É vedada a discussão em sede de embargos do devedor de matéria objeto de coisa julgada. 2. Na atualização de prestações em atraso, corrige-se cada uma à medida de seu vencimento mensal, pelos índices oficiais (IRSM, IPC-r, INPC e IGP-DI), somando-se o valor de todas para a liquidação do débito. 3. Para obtenção da renda mensal inicial, aplicar-se-ão os índices previdenciários, á partir do termo inicial, até a efetiva implantação do beneficio. 4. Desnecessária a observância do teto previdenciário nos cálculos dos salários-de-contribuição, desde que respeitado no valor final do salário-de-beneficio.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI e LV; 93, inciso IX; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Princípio da fungibilidade recursal. 3. Direito Previdenciário. 4. Acumulação de aposentadoria por tempo de serviço com auxílio-acidente. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 6. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 7. Alegada violação aos limites da coisa julgada. ARE-RG 748.371 (tema 660). 8. Competência da Justiça Federal. Precedentes. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 859.087/SP - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/4/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA E AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL QUE SE ENCONTRAM DISSOCIADAS DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. 1.A possibilidade de cumulação de benefício acidentário com aposentadoria é restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 2. Inovação em sede de agravo regimental, caso em que não há como afastar o óbice da Súmula 284 desta nossa Corte. 3. Agravo regimental desprovido” (AI nº 592.954/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJe de 5/3/2010).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente